Tribunal: TJSP
Processo: 2268201-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Execução Fiscal. Cumprimento de sentença. Crédito decorrente da condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução. Alegação fazendária de excesso. Insurgência que comporta acolhida. Não há que se falar em juros moratórios para o cálculo em questão, sob pena de bis in idem, eis que os honorários foram arbitrados em percentual sobre o

Ementa:
Execução Fiscal. Cumprimento de sentença. Crédito decorrente da condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução. Alegação fazendária de excesso. Insurgência que comporta acolhida. Não há que se falar em juros moratórios para o cálculo em questão, sob pena de bis in idem, eis que os honorários foram arbitrados em percentual sobre o valor do débito executado, que já está atualizado (base de cálculo que já inclui o cômputo dos consectários legais). Precedentes do STJ e desta Câmara. Dá-se provimento ao recurso.